Tribunal: TJES
Processo: 5000213-87.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-87.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Edson Moreira Hemerly Sobrinho e Edmo Scheidegger Hemerly contra sentença proferida na ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que acolheu o pedido inicial e rejeitou os embargos monitórios opostos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 147.500,54. Os apelantes alegam, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente pela não apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil e julgamento antecipado com base em fundamentos não previamente debatidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento tácito do pedido de produção de prova pericial contábil, em contexto no qual os embargos monitórios apontaram fatos relevantes e tecnicamente controvertidos, como supostas cobranças indevidas, encargos abusivos e alterações unilaterais na forma de cálculo de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando o juiz considera desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, o que não se verifica quando a controvérsia exige conhecimento técnico para adequada resolução.

4.
A controvérsia apresenta elementos de fato e de natureza técnico-contábil, como a alegação de cobrança de encargos indevidos (PROAGRO, tarifa de contratação, seguros) e a modificação do cálculo de juros, cuja apuração demanda perícia especializada.

5.
A apresentação de análise contábil pelos apelantes, ainda que unilateral, indicou diferença relevante nos valores devidos, reforçando a utilidade e necessidade da prova técnica para o deslinde do feito.

6.
O indeferimento implícito da prova pericial, sem prévia consulta às partes ou fundamentação específica, viola o contraditório e a ampla defesa, além de afrontar o princípio da não surpresa (CPC/2015, art. 10).

7.
A sentença foi anulada para que o Juízo de origem permita a instrução probatória, inclusive com a realização de perícia contábil, conforme requerido tempestivamente pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica e há pedido expresso de produção de prova pericial contábil.

2
. O juiz deve oportunizar às partes a especificação das provas, especialmente quando a matéria exige conhecimento especializado.

3.
A inobservância do princípio da não surpresa e do contraditório, em contextos de indeferimento tácito de prova essencial, acarreta nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Edson Moreira Hemerly Sobrinho
e
Edmo Scheidegger Hemerly
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES (Id 10706379), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 10706385), que rejeitou os
embargos
por eles opostos à “
ação monitória
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, assim constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 147.500,54 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 10706387), em síntese, que:
(i)
fazem jus à gratuidade da justiça;
(ii)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois julgamento antecipado ignorou o laudo contábil por eles apresentado, que demonstraria a ilegalidade e o excesso na cobrança;
(iii)
o Juízo de 1º grau não se manifestou sobre o pedido expresso de produção de prova pericial contábil, que seria essencial para comprovar as abusividades contratuais e a incorreção dos valores exigidos;
(iv)
não foi oportunizado às partes especificar as provas que pretendiam produzir, o que viola o devido processo legal e o princípio da ampla defesa;
(v)
a matéria não é exclusivamente de direito, pois a controvérsia envolve a análise de encargos, juros e a forma de cálculo, exigindo conhecimento técnico;
(vi)
a sentença violou o princípio da não surpresa, por ter o juiz decidido antecipadamente o mérito, com base em fundamento sobre o qual não tiveram oportunidade de se manifestar;

(vii)
a sentença considerou que a matéria seria exclusivamente de direito, sem permitir o debate sobre a necessidade da prova pericial, que era o ponto central da defesa para comprovar o excesso de cobrança;
(viii)
não foi analisada a alegação de que o contrato é de adesão, o que impossibilitou a discussão de suas cláusulas e justificaria a revisão judicial;
(ix)
a sentença afirma genericamente a inocorrência de desequilíbrio, mas não analisa a violação à boa-fé objetiva, à função social do contrato e a sujeição do negócio ao arbítrio da instituição financeira;
(x)
houve a cobrança indevida de taxas (PROAGRO, Tarifa de Contratação, Seguro Vida Produtor Rural e Seguro Penhor), no valor total de R$ 7.356,81, que teriam sido capitalizadas junto ao valor principal do débito, sem que a sentença tenha analisado tal ilegalidade;
(xi)
a instituição financeira, após a inadimplência, modificou unilateralmente o método de cálculo dos juros, passando a aplicá-los sobre o saldo devedor total e não sobre as parcelas, o que configura alteração contratual indevida e cobrança excessiva; e
(xii)
a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora dos devedores (
mora solvendi
), pois o credor agiu de forma contrária ao direito, tornando a prestação ilíquida e inexigível em sua totalidade.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao conteúdo meritório da demanda, tendo em vista que, muito embora esteja disposta no recurso como matéria que antecede o mérito recursal, a aventada
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não-surpresa afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Como se sabe, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

No tocante a
assistência judiciária gratuita
, noticio ter indeferido o pedido formulado no bojo do recurso, sobrevindo a comprovação da realização do preparo pelos apelantes, o que prejudica a análise do ponto respectivo.

Pois bem. Sustentam os apelantes que seu direito de defesa foi cerceado ao ser a lide antecipadamente julgada, sem que lhes fosse oportunizada a produção de prova pericial contábil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Na espécie, o magistrado sentenciante justificou o julgamento antecipado da lide no fato de a matéria ser unicamente de direito.

Contudo, procedi a uma análise criteriosa dos autos e, a meu ver, o deslinde da controvérsia não exige mera interpretação de cláusulas contratuais, porquanto abrange, fundamentalmente, questões de fato e de natureza técnica-contábil.

Em seus
embargos
(Id 10706367), os ora apelantes não apenas alegaram genericamente a existência de abusividades por parte da instituição financeira, mas também apresentaram “Análise Financeira” (Id 10706372), na qual apontaram, de forma específica, supostas irregularidades, a exemplo da:
(i)
cobrança de encargos abusivos (“PROAGRO”, “Tarifa Contratação”, “Seguro Vida Prod Rural” e “Seguro Penhor”), no montante de R$ 7.356,81 (sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) e sua consequente capitalização no saldo devedor; e
(ii)
modificação unilateral do método de cálculo dos juros após a inadimplência, que teriam passado a incidir sobre o saldo devedor total, e não sobre o valor de cada prestação.

Além disso, apresentaram um recálculo do débito, apontando como devido o valor de R$ 142.550,87 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), em contraposição ao montante de R$ 147.500,54 (cento e quarenta e sete mil e quinhentos reais e cinquenta e quatro centavos) exigido pela instituição financeira, cuja comprovação, segundo alegam, demandaria a produção de prova pericial contábil.

Apesar de não ser tão significativa a diferença apurada no laudo produzido unilateralmente pelos embargantes/apelantes (em torno de R$ 5.000,00), parece-me que tal valor diz respeito ao saldo devedor da dívida após o recálculo pretendido, além da cobrança de encargos abusivos e a indevida capitalização de juros.

Em assim sendo, não me considero em condições de analisar os complexos cálculos e chancelar o valor exigido pela instituição financeira, sem o auxílio de profissional de área contábil, razão pela qual a produção de prova pericial se revela não apenas útil, mas essencial para a correta elucidação da controvérsia mediante a verificação da exatidão dos cálculos apresentados pela instituição financeira credora.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o julgador obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Mais acertado teria sido a prolação de decisão de saneamento, na qual o juiz oportunizaria a produção de provas pelas partes, com advertência de deveriam justificar a sua pertinência, sem prejuízo da possibilidade de indeferir, mediante decisão fundamentada, aquelas que considerasse inúteis ou meramente protelatórios (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).

Conquanto não tenham os embargos monitórios sido propriamente rejeitados por “ausência de provas”, parece-me irrefutável a argumentação dos apelantes de que não se faz presente a hipótese do art. 355, I, do CPC/2015, máxime porque a necessidade (ou não) de produção de provas – sobretudo pericial – demandaria prévia consulta às partes antes de se avançar ao julgamento.

Diante disso, não constato o costumeiro acerto por parte do juiz sentenciante no caso concreto, diante da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado – do que resultou manifesto prejuízo aos apelantes por não ter-lhes sido oportunizada a produção de prova que, salvo melhor juízo, é relevante para se apurar o correto valor devido.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada a produção de perícia técnica-contábil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.